Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) estabelecer a validade da busca pessoal realizada; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que pode recusá-lo de forma fundamentada. Ademais, a defesa não requereu a revisão da negativa no momento processual adequado, o que resultou na preclusão da matéria.
4. A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita de prática de crime, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. No caso, a abordagem foi motivada por monitoramento prévio e fundada suspeita do cometimento do tráfico de drogas.
5. A condenação foi fundamentada em prova robusta, consistente nos depoimentos dos policiais, na confissão do usuário que adquiriu a droga do réu e na apreensão da substância entorpecente, sendo suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 28-A, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.677.558/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1938433, 0724498-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1805672, 07012309520228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024.